Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0010702-74.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN APELADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN, LUCIENE MARINHO DE QUEIROZ D E C I S Ã O A banca de advogados que representava a apelante EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME renunciou aos poderes de mandato a ela outorgados pela procuração de ID 11199806 (ID11918531). Determinada a intimação pessoal da parte para que regularizasse a sua representação processual (ID 12088912 e 13506332), restou certificado nos autos que não foi possível promover a intimação, por não ter sido localizada a sociedade empresária no local indicado (ID 13593322). Observa-se, contudo, que o endereço em que foi feita a diligência - SCRN 716, Bloco B, entrada 34, 4o andar (ID 13593322) -, é o mesmo declinado pela parte na sua qualificação (ID 11199806), sendo que esta não promoveu a comunicação de mudança de endereço. Desta forma, declaro válida a intimação realizada para que a apelante EX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – ME regularizasse sua representação processual, com fundamento no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inclua-se novamente o processo em pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator